Tribunal: TJBA
Processo: 0000350-23.2013.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000350-23.2013.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: TEREZINHA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
REBECA INDIRA OLIVEIRA BARRETO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que considerou inexistente o débito atinente ao contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução, de forma simples, dos valores descontados no benefício previdenciário da autora e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve fraude na contratação de empréstimo consignado; (ii) se tal situação caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iii) se há danos morais indenizáveis na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos documentos revelou que a conta-corrente beneficiada pelo suposto empréstimo (c/c nº 74187) não corresponde à conta-corrente da autora na qual é recebido o benefício previdenciário (c/c nº 094353), presumindo-se que o empréstimo fora decorrente de fraude por negócio realizado por terceiro.

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme art. 14 do CDC e entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.199.782/PR e Súmula 479.

5. A fraude bancária, somada às particularidades do caso - autora idosa, descontos em verba de natureza alimentar -, caracteriza danos morais que extrapolam o mero dissabor.

6. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável
,
quiça aquém,

d
o quanto comumente aplicado
por est
e
Tribunal em casos análogos,
não podendo ser majorado, em razão do princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14 e 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.09.2011; Súmula 479/STJ; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.08.2018; TJBA, APC 0505789-98.2016.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJBA, APC 8002205-87.2021.8.05.0138, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 15.02.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000350-23.2013.8.05.0226
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada TEREZINHA MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.